Tribunal: STF
Processo: ARE 1394330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOSNTITUCIONALIDADE DA NORMA. NÃO COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO. NÃO INCLUI AS PARCELAS TRANSITÓRIAS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Verifica-se que a apelada pleiteou, administrativamente, aposentadoria e após decorridos noventa dias do referido pedido afastou-se das atividades, conforme garantido pelo art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e pelo art. 169 da Lei n.º 7.502/1990.



    2. A Lei Municipal n.º 8.466/2005, que exige que servidor público permaneça em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública, não se mostra compatível com a Lei Orgânica Municipal, assim como com a Constituição Estadual.



    3. Além disso, verifica-se que a alegação de inconstitucionalidade da Lei Orgânica não se sustenta, pois o apelante não trouxe comprovação quanto ao vício de iniciativa.



    4. No que tange à alegação de que na remuneração a ser paga não estão incluídas as parcelas transitórias, entende-se que a sentença expressamente ponderou que deverá ser paga a remuneração, e nos termos do artigo 53, da Lei n.º 7.502/1990[1], as verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, pelo que não são devidas quando efetivado o afastamento do servidor.



    5. Assim, entendo que inexistem reparos a serem efetuados na decisão combatida. 6. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente